Tribunal: STF
Processo: Rcl 90172
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA., em face de ato judicial proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP, nos autos do processo n. 1002957-54.2025.5.02.0242, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 
 
O reclamante figura como parte passiva em reclamação trabalhista movida por JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA. O autor da ação pleiteia a anulação de cláusulas e do contrato de prestação de serviços, bem como o reconhecimento de vínculo empregatício com o reclamante no período de 30.09.2013 a 29.03.2025, e a declaração de dispensa sem justa causa, com o consequente pagamento das verbas trabalhistas devidas.

Designou-se audiência para apresentação de defesa em 11.02.2026. Entretanto, em 26.01.2026, o reclamante solicitou a suspensão do processo (e-doc. 4), com base na ordem de suspensão nacional de processos emanada do ARE n. 1.532.603/PR, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços. Não obstante, a audiência foi mantida, com a determinação de apresentação de defesa nos autos para o dia 11.02.2026 (fl. 3, e-doc. 1), conforme Despacho (e-doc. 10).
 
O reclamante impetrou Mandado de Segurança contra o ato, autuado sob o processo n. 1000905-98.2026.5.02.0000. A liminar requerida foi indeferida, conforme fls. 297 a 299 (e-doc. 6), sob o fundamento de que não havia ilegalidade na continuidade do processo. 
 
Em face desse cenário, sustenta que “a intervenção desta C. Corte é mandamental, eis que decisão irrecorrível, e na medida em que nela foi, de forma arbitrária e ilegal mantida a marcha processual em processo cujo Excelso STF determinou a paralisação total, conforme o tema 1389.” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Defende que “nem sequer a competência material para julgar pedido de vínculo de emprego quando existe contrato de prestação de serviços foi decidida, prejudicando esta Requerente em seu direito de defesa, caso seja obrigada a seguir com o processo neste momento.” (fl. 4, e-doc. 1).
 
Com base nesses fundamentos, o reclamante requer, liminarmente, a suspensão ou cassação do despacho impugnado, determinando-se o cancelamento de atos processuais, inclusive, da audiência designada para o dia 11/02/2026. No mérito, a confirmação da liminar, para cassação do ato impugnado. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
 
A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.
 
Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP, que indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pela reclamante e manteve a audiência na data designada anteriormente, sob entendimento de que, na ocasião, “o Magistrado Presidente decidirá acerca do pedido” (e-doc. 10). 

Pelo compulsar dos autos, verifica-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, especialmente, no que se refere à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude no contrato de prestação de serviços e à licitude da contratação de trabalhador autônomo. 
 
As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade, vejamos (fls. 13 a 17, e-doc. 5 – grifos nossos):
 
“O Reclamante foi admitido, de fato, aos préstimos da Reclamada em 30.09.2013, como representante técnico (sic), para prestar serviços de consultoria, assessoria, desenvolvimento e treinamentos de novas tecnologias na área de EPIs direcionados à rede de vendas da WURTH, obrigando-se, sempre que solicitado pela empregadora, a fornecer relatórios gerenciais pormenorizados para fim de auditoria. Tudo, na consonância da cláusula 1ª. do incluso Contrato de Prestação de Serviços firmado. 
A cláusula 2ª. daquele Instrumento dispunha que os pormenores referentes às atividades do Reclamante, prazo de execução e local da prestação dos serviços seriam previamente ajustados entre os contratantes. E, muito embora, preceituasse a mesma cláusula que o Reclamante desenvolveria seu mister por meio de métodos, técnicas e infraestrutura próprios, podendo, inclusive, atuar por intermédio de prepostos ou colaboradores e empregados, jamais o obreiro contratou qualquer pessoa que fosse para lhe auxiliar em seu trabalho bem como toda a infraestrutura, como instrumentos de trabalho, tais como computadores e celular, locais nos quais ministrava os treinamentos ou acompanhamento dos vendedores da Reclamada, pertenciam à própria Reclamada ou sua clientela/freguesia, não ao Reclamante. (...) 
Nesse diapasão, não se pode dar crédito aos termos do contrato celebrado entre o Reclamante e a Reclamada, que procuram imprimir ao instrumento natureza exclusivamente civil e excluir o caráter trabalhista da relação instituída, conferindo ao empregado uma autonomia que ele não detinha. Portanto, deverão ser declaradas nulas as cláusulas do referido contrato que desnaturam o vínculo empregatício, uma vez que não retratam a realidade do ajuste firmado e sua execução. (...) “Ex positis”, pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas e dos termos do contrato firmado entre Reclamante e Reclamada em 30.09.2013 que lhe atribuem caráter civil e o correlato reconhecimento do vínculo empregatício havido entre ambos durante o lapso temporal compreendido entre 30.09.2013 a 29.03.2025, já com a projeção do aviso prévio indenizado, bem como da dispensa sem justa causa do empregado – artigo 477 da CLT, assim como as seguintes providências e verbas.” 
 
A pretensão da parte beneficiária visa o reconhecimento de vínculo empregatício, embora tenha sido contratada como autônoma para prestação de serviços (fls. 21 a 25, e-doc. 5) — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR.
 
Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o Juízo de origem descumpriu ordem judicial expressa desta Suprema Corte, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo.
 
Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão. Nesse sentido, em situações análogas, cito os seguintes precedentes: Rcl n. 82.955 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 23/09/2025; Rcl n. 89.776/SP, de minha relatoria, DJe: 29/01/2026; Rcl n. 89.998/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 06.02.2026. 
 
Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG). 
 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP, acerca desta decisão. 

Publique-se.   

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente